Tribunal: TJMT
Processo: 1036703-58.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036703-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIULA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 517.703.852-15 (RECORRENTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL – RGA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Reajuste Geral Anual é a

revisão que beneficia todos os servidores, de forma genérica (sem distinções), e segundo o texto da Constituição, esta revisão deve ocorrer todos os anos, sempre na mesma data, e conforme aponta a doutrina, o objetivo seria repor as perdas decorrentes da inflação, e para tanto, se faz necessário o projeto de lei prevendo a revisão geral anual que deve ser apresentado pelo chefe do Poder Executivo de cada ente federado (art. 61, § 1º, II, “a”, da CF/88).
O Poder judiciário não detém poder político para atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual, pois o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da mora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste, e, consequentemente, em evidente ofensa ao princípio da separação dos poderes
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Fabíola Pereira de Andrade

Ação:
Ordinária.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
157987918
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais, sob o fundamento de que o Poder judiciário não detém poder político para atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual.

Recurso Cível Inominado
(Id.

157987924
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente procedente o pedido autoral. Sustenta que o congelamento
de parte do seu vencimento configura redução salarial, defende que o reajuste pleiteado tem por fundamento o princípio da irredutibilidade salarial, que é garantia constitucional.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação Ordinária
proposta por
Fabíola Pereira de Andrade em
desfavor do
Estado de Mato Grosso
, na qual objetiva
o
reajuste do seu subsídio no patamar de 7,5% (sete e meio por cento) com base na Lei Estadual 10.048/14, no valor de R$ 3.526,58 (três mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos).

A revisão geral anual (RGA) diz respeito à revisão que beneficia todos os servidores, de forma genérica (sem distinções), e segundo o texto da Constituição, esta revisão deve ocorrer todos os anos, sempre na mesma data, e conforme aponta a doutrina, o objetivo seria repor as perdas decorrentes da inflação, e para tanto, se faz necessário o projeto de lei prevendo a revisão geral anual que deve ser apresentado pelo chefe do Poder Executivo de cada ente federado (artigo 61, § 1º, II, “a”, da CF/88).

Está previsto no art. 37, X, da Carta Magna, que:

Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Contudo, não compete ao Poder Judiciário conceder aumento de subsídio de servidores públicos, conforme a Súmula Vinculante 37, do STF:

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

O reajuste remuneratório dos servidores públicos não ocorre de forma automática, pois depende, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam, prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

Nesta linha de raciocínio, em estrito acatamento ao princípio da legalidade, de forma análoga, o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento Recurso Extraordinário nº 905357, em sede de repercussão geral, consignou somente ser possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos Servidores Públicos quando cumulativamente houver:
1)
dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e
2)
autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Por derradeiro, descabe a intervenção do Poder Judiciário, que não detém função legislativa ou administrativa para promover a determinação de pagamento referente ao reajuste remuneratório de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – DIREITO VINCULADO À CAPACIDADE FINANCEIRA (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/00 – LRF) – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – TEMA 864 STF – ORDEM DENEGADA –AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (N.U 1013451-68.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – SITUAÇÕES FUNCIONAIS DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE N. 37/STF – ART. 37, XIII, DA CRF – DESPROVIMENTO. Não é possível a equiparação salarial tomando-se como paradigma, servidor, cujas condições são diversas, sob pena de violação do artigo 37, inciso XIII, da CRF.
Ao Judiciário é vedado, sob o fundamento do princípio da isonomia, conceder aumento à servidores públicos, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante n. 37, do STF
.” (TJMT - Ap 126195/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. DJE 7.3.2018). Negritei

Portanto, o Poder judiciário não detém poder político para atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual, pois o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da mora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste, e, consequentemente, em evidente ofensa ao princípio da separação dos poderes
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023